Tribunal: CARF
Processo: 11065.003362/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.003362/2010-02
ACÓRDÃO
2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATRISOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/09/2007
PRELIMINAR DE LITISPÊNDENCIA. INOCORRÊNCIA.
Havendo o primeiro processo delimitado a competência de aplicação da
multa em 11/2005, possível a existência de outro processo para apurar as
competências 12/2005 e seguintes.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE TERCEIROS. GLOSA. GFIP COM
INCORREÇÕES.
Sendo mantida, no processo próprio, a glosa de compensação de
contribuições previdenciárias com créditos de terceiros havidos por cessão,
por tratar-se dos mesmos valores declarados nas GFIPs, tem-se que a
empresa informou incorretamente o campo “compensação”, ocasionando
a declaração incorreta das contribuições devidas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ILEGALIDADE DA SANÇÃO FISCAL.
SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
2
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.284.231-3, no código de fundamentação legal
78, através do qual a Recorrente foi autuada em 16/12/2010 (e-fls. 2-5), por ter apresentado a
declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
26/11/2010 (e-fl. 24); sendo encerrada pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de
16/12/2010 (e-fl. 25).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 26):
A empresa está sendo autuada por apresentar a declaração a que se refere a Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e redação da Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas
nas competências discriminadas no relatório "MATRISOLA AI 78 (2)", apenso ao
presente auto de infração
Em 21/01/2009, a empresa tomou ciência do auto de infração debcad 37.199.347-
4, referente ao processo no 11065.000104/2009-22, em virtude de ter informado
indevidamente na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP compensações que reduziram o
valor das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social.
Entretanto, o valor da multa aplicada na época não observou o limite mínimo por
competência previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, parágrafo 3 o,
inciso II, incluídos pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida, posteriormente, na
Lei n. 11.941, de 27.05.2009. Essa matéria foi objeto do Acórdão 09-30.588 da 5a
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
3
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA, de 21/07/2010, em anexo.
Assim, estamos corrigindo o lançamento efetuado na época, conforme relatório
apenso intitulado "MATRISOLA AI 78 (2)". Na apresentação de impugnação, o
crédito tributário constituído é identificado na Receita Federal do Brasil pelo
protocolo número 11065.003362/2010-02.

O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 27) informa que a multa aplicada é de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme dispõe Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput",
inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009, calculada pelo seu valor mínimo em cada competência. Em função de alterações
introduzidas na legislação tributária, foi realizada a aplicação da penalidade menos severa ao
contribuinte, conforme disposto no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN.
Cientificada por meio de seu representante legal em 16/12/2010, a Recorrente
enviou impugnação em 14/01/2011 (e-fls. 38-56). Por motivos de celeridade, aproveito parte do
relatório constante no Acórdão no 10-38.978 (e-fls. 160 e ss.), que bem sintetiza os argumentos
trazidos pela Recorrente em sua impugnação:
A empresa teve ciência do AI em 16/12/2010 e apresentou impugnação
tempestiva, em 14/01/2011.
Aduz, inicialmente, em síntese, que o AI ora contestado foi lavrado em virtude da
decisão proferida no AI Debcad no 37.199.347-4 que apontou suposto erro da
fiscalização na forma de aplicação da multa cominada ao período de 11/2005 a
09/2007.
Embasando-se no mandado de procedimento fiscal e nesta decisão, a autoridade
fiscal lançou nova multa sobre as mesmas competências que estão sub judice, ou
seja, o contribuinte está sendo duplamente penalizado.
Apesar do acórdão exarado no AI Debcad no 37.199.347-4 ter apontado “suposta
incorreção na multa aplicada ao período 11/2005 a 09/2007, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, portanto, a decisão ainda não transitou em julgado,
podendo ser modificada tanto pelo recurso interposto pela contribuinte, quanto
pela própria autoridade fiscal que pode rever suas decisões,” de forma que
existem dois lançamentos de multa com o mesmo fundamento para as mesmas
competências.
Assim sendo, afirma que o presente AI deve ser extinto, pois não pode haver
duplicidade de lançamento de multa no mesmo período. Somente após o trânsito
em julgado da decisão do AI Debcad no 37.199.347-4, poderia se cogitar em
promover o lançamento de multa, pela incorreção apontada na decisão, sobre o
período lá contemplado.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
4
Apresenta diversos argumentos no sentido da correção do procedimento de
compensação de créditos de terceiros, havidos por cessão, com débitos próprios,
objeto de glosa pela fiscalização mediante a lavratura do AI Debcad 37.199.346-6
(processo no 11065.000103/2009-88).
Quanto à multa aplicada, entende que há “inexistência de conduta passível de
punição”, pois da análise das GFIP's vislumbra-se que não houve informações
incorretas da contribuinte, ao contrário, exatamente como está obrigado pela
legislação apresentou as GFIP'S e SEFIP's na data correta, constando o tributo
devido e o valor compensado.
Acrescenta que o fato de não ter sido aceita a compensação informada pelo
contribuinte não faz incorretos os dados apresentados e declarados nas guias
previdenciárias.
Tampouco existiram omissões ou falsidade, ao contrário, os créditos adquiridos
foram todos corretamente contabilizados, assim como, restaram informadas as
compensações pela empresa autuada, de forma que a mesma agiu às claras
perante o Fisco Federal, não incidindo qualquer conduta antijurídica dolosa.
Também argumenta que o artigo 32-A é claro ao dispor que a multa será
cominada ao contribuinte que deixar de apresentar a declaração o que não
ocorreu no caso dos autos, já que todas as GFIP's do período estão anexadas no
processo – ou apresentar a declaração com incorreção ou omissão — isto
também não ocorreu, já que pela leitura das GFIP's todas as contribuições foram
informadas. Conseqüentemente, sem fundamento o AI.
Ao final, requer seja recebida a impugnação e 1) extinto o AI por se tratar de nova
imposição de multa sob o mesmo fundamento e mesmas competências (11/2005
a 09/2007) que estão sendo discutidas no AI Debcad no 37.199.3474; 2) caso
julgado procedente o AI, requer o afastamento da multa aplicada, pois inexiste
amparo legal para a sua cominação, assim como o fato da compensação não ter
sido aceita pelo Fisco Federal não tem o condão de desqualificar as informações
prestadas pelo contribuinte.

Em 14/06/2012, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, por meio do Acórdão de no 10-38.978, e-fls. 160-165, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/09/2007
GFIP. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação de custeio da Previdência Social apresentar a Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
informações incorretas.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
5
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE TERCEIROS. GLOSA. GFIP COM
INCORREÇÕES.
Sendo mantida, no processo próprio, a glosa de compensação de contribuições
previdenciárias com créditos de terceiros havidos por cessão, por tratar-se dos
mesmos valores declarados nas GFIPs, tem-se que a empresa informou
incorretamente o campo “compensação”, ocasionando a declaração incorreta das
contribuições devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 173-181), com as seguintes alegações:
1. Renova seu pedido que seja declarada a litispendência do atual auto de infração
com o auto de no 37.199.347-4, com a extinção do presente, uma vez que há
dois lançamentos de multa sob o mesmo fundamento e para as mesmas
competências;
2. No mérito, alega a falta de subsunção da conduta com a norma aplicada, uma
vez que não houve informações incorretas do contribuinte, ao contrário, as
GFIPs e SEFIPs foram apresentadas na data correta, constando o tributo devido
e o valor compensado. O fato de não ter sido aceita a compensação não faz
incorretos os dados apresentados e declarados nas guias previdenciárias. Não
há qualquer conduta antijurídica dolosa;
3. Imputar multa por incorreção de informações extrapola qualquer limite da
razoabilidade, proporcionalidade e legalidade;
4. A multa está sendo aplicada como uma forma de coação ao contribuinte, pois,
não fora aceita a compensação informada, logo, a fiscalização, por vias
tortuosas como já se esclareceu, visa coibir a atitude do contribuinte, situação
que afronta os direitos constitucionais de petição, ampla defesa, contraditório,
razoabilidade e proporcionalidade.
5. Ao final, requer a extinção do auto ou sua suspensão até o julgamento do AI
37.199.347-4 e, caso superada a preliminar, seja afastada a incidência de multa
por não se enquadrar no comportamento da Recorrente e/ou pela afronta aos
princípios constitucionais do direito de petição e da proporcionalidade.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 20/06/2012 (e-fl. 170), o recurso interposto em 17/07/2012
(envelope de Sedex enviado na e-fl. 172) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente requer seja reconhecida a litispendência do
presente com o processo de no 11065.000104/2009-22, baseado no AI no 37.199.347-4, com sua
consequente extinção. Foi detectado erro na gradação da multa, sendo exarado mandado fiscal
para fiscalizar novamente o período de 11/2005 a 09/2007. Alega que a autoridade fiscal lançou
nova multa sobre as mesmas competências do processo administrativo anterior, sendo
duplamente penalizado. Ainda que o processo anterior tenha apontado incorreção na multa, a
decisão ainda não transitou em julgado, podendo ser revista.
Ocorre que o mencionado processo já foi julgado por este Conselho, em
10/03/2015, no Acórdão de no 2402-004.620, da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da 2a Seção,
tendo como relator o Conselheiro Nereu Miguel Ribeiro Domingues. No acórdão, é claramente
mencionado o fato da incorreção da multa, por não observância do limite mínimo por
competência previsto no art. 32-A, parágrafo 3o, inciso II da Lei 8.212/91, sendo considerada
naquele processo apenas a multa de R$ 500,00 da competência de 11/2005.
Peço vênia para colacionar este trecho relativo a esta questão:
A DRJ de Juiz de Fora/MG julgou o lançamento totalmente procedente (fls.
69/72), sob os argumentos de que: (i) a legislação de regência não possibilita a
compensação de créditos de terceiros, mesmo que havidos por cessão, com
débitos próprios; (ii) a multa aplicada encontra previsão no art. 32­A, da Lei n°
11.941/09.
A DRJ deixou consignada na decisão que a autoridade lançadora não observou o
limite mínimo por competência, previsto no art. 32-A, § 3°, II, da referida lei, de
forma que cada competência descrita na planilha do Relatório Fiscal devia possuir
no mínimo, R$ 500,00 de multa.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
7
Assim, o lançamento da multa de R$ 500,00 do presente processo, foi imputado
somente para a primeira competência referenciada, qual seja, 11/2005, e foi
sugerido o envio do processo à Seção de Fiscalização para a análise e lavratura de
nova autuação para as demais competências, caso entendesse ser cabível.

O processo anterior restringiu-se apenas à competência 11/2005, tendo sido
mantida a multa cominada por descumprimento da obrigação acessória, visto que as glosas das
compensações foram julgadas procedentes, sendo possível discutir no presente processo as
competências de 12/2005 a 09/2007. Portanto, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

3. Mérito
Nota-se que, na mesma sessão de julgamento de 10/03/2015, foi também julgado o
processo de no 11065.000103/2009-88, no acórdão no 2402-004.619, da 4a Câmara, 2a Turma
Ordinária da 2a Seção, relativo às contribuições previdenciárias decorrentes da glosa das
compensações realizadas.
Foi negado provimento ao Recurso Voluntário, ante a ausência de documentação
que comprovasse que a Recorrente era efetiva titular dos precatórios utilizados para
compensação, bem como que os valores nele consubstanciados foram destinados ao pagamento
dos tributos lançados no processo, e não levantados judicialmente ou utilizados para pagamento
de outros débitos.
Tendo em vista que as compensações foram glosadas, o valor compensado
informado na GFIP era incorreto, havendo total subsunção da conduta da Recorrente com a
norma aplicada, diferentemente do que alega. Por isso, deixo de acolher a alegação da
Recorrente.
Quanto à alegação de que afronta aos princípios constitucionais de direito de
petição e da proporcionalidade, fundamental destacar que este d. Conselho não possui
competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não
aplicação de legislação tributária. O que houve, no presente caso, foi apenas a aplicação da lei e
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.971 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003362/2010-02
8
dos valores nela previstos, que não podem ser afastados por este Conselho. Dessa forma, também
deixo de acolher essas alegações da Recorrente.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a preliminar
de litispendência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 195
DF CARF MF
Original